Tribunal: TJPA
Processo: 0015730-22.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015730-22.2017.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOAO SEREDNICKI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade juris tantum, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do §3º do art. 129, da Resolução n. 414/2010/ANEEL.

2 – Em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, este Egrégio Tribunal fixou a tese de que para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; ser necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.

3 – Hipótese em que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), evidencia a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada.

4 – Igualmente, não foi oportunizado a consumidora, ora apelada, participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante.

5 – Ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária.

6 – Noutra ponta, dúvida não há que a imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

7 – Ademais, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (DOIS mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

8 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que julgou procedente Ação Anulatória ajuizada por
JOAO SEREDNICKI
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvo mérito, com fulcrono art. 487, inciso I, do CPC, julgando PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, de modo a:

01. DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da presente ação, determinando a requerida que tome as medidas cabíveis à cessação da referida cobrança. Na hipótese de o autor já ter pago as referidas faturas, deve a requerida restituir em dobro o valor pago, nos termos do art. 42 do CDC.

02. CONDENAR o requerido em DANOS MORAIS de R$2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento.

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs apelação (id. 687105) em que sustenta a legalidade de sua atuação, em atenção aos princípios legais constantes no artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Defende que não há que se falar em reparação moral, considerando a atuação lícita.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões (6871058) em que defendeu o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito (id. 9041345).

O Ministério Público se absteve de intervir (id. 9767618).

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária requerida/apelante, bem como ausência de assinatura pela consumidor do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, o que gerou emissão de faturas que destoam da média mensal, bem como reparação por dano moral.

Inicialmente, destaca-se que a presente relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, de um lado o autor/apelado como consumidor, destinatário final dos serviços da requerida/apelante e, esta, na qualidade de prestadora de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

[...]

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Analisando os autos, verifica-se que o cerne do presente recurso apelatório concerne na necessidade de comprovação pela concessionária apelante do recebimento pelo consumidor do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI para efeito de validade/regularidade do procedimento de aferição de consumo irregular de energia.

Como é sabido, é defeso a concessionária apelante o direito de realizar inspeção em unidades consumidoras, permitindo-se a emissão de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, caso constatada e provada a irregularidade.

Insta ressaltar que a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade se constitui em exercício regular do poder de polícia, delegado pela Administração Pública, desde que se verifique o desvio de energia perpetrado pelo consumidor, consoante norma inserta no art. 129, da Resolução n. 414/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1
º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3
º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

(Grifei).

Com efeito, o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade
juris tantum
, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como início de prova, conforme se depreende da leitura do §3º do dispositivo destacado supra, o qual dispõe que: “
quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.”

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria:

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Prestação de serviços. Energia elétrica. Parcial procedência. Insurgência do autor. Fraude no medidor de consumo de energia elétrica. Apuração da irregularidade mediante
Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
)
e Laudo Técnico apresentados pela concessionária.
Documentos elaborados de forma unilateral sem a participação do consumidor que não se revelam como prova hábil à comprovação da ocorrência de fraude. Débito daí decorrente que assim é considerado inexistente
. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP – AP: 1007020-95.2017.8.26.0077. Data de publicação: 06/08/2018).” (Grifei).

“APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
PLEITO DE RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
O TOI não é prova suficiente para atestar fraude ou sua autoria. Enunciado da súmula 256 TJRJ. Inspeção técnica realizada sem a presença do consumidor. Irregularidade. Prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa
. Descumprimento das obrigações previstas artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Cobrança indevida. Direito à devolução, em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Autor que foi submetido a uma indiscutível condição de impotência. Quebra da legítima expectativa quanto à correção e qualidade da prestação do serviço que ultrapassa o inadimplemento contratual, constituindo violação da lei e ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, configurando dano moral por violação do direito da personalidade. Verba compensatória de R$ 6.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 02731251920178190001. RIO DE JANEIRO - BELFORD ROXO. 3 VARA CIVEL, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 27/11/2018).” (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGHT. RELAÇÃO DE CONSUMO. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). FORMA DE COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO TOI.
PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1- O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) constitui documento unilateral, despido de força probante para assegurar a existência do teor que dele consta.
Enunciado 256: "O termo de ocorrência de irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário."
2- Conduta abusiva da ré ao cobrar e interromper o serviço, com base em documento unilateralmente produzido
. 3- Realização de prova pericial. Perícia técnica conclusiva quanto à ausência de anormalidade no sistema de medição de energia da autora. 4- Dano moral caracterizado. Corte indevido. Precedentes. 5- Valor indenizatório de R$ 5.000,00 referente ao dano moral arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6- Manutenção da sentença. NEGATIVA DE PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS.

(TJ-RJ - APL: 00699938420078190001, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 19/12/2018, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).” (Grifei).

O referido dispositivo evidencia que deve ser concedido ao consumidor o exercício do direito de defesa, dentre os quais se insere o direito de acompanhar as diligências periciais e ter plena ciência das irregularidades apuradas e imputadas a si por meio do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Nessa senda, os Tribunais pátrios têm perfilhado o entendimento de que a inobservância dos preceitos disciplinados na Resolução 414/2010 – ANEEL pela concessionaria de energia, acarreta a nulidade da cobrança dos valores relativos ao consumo supostamente irregular, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº 414/10 DA ANEEL. 1. Dever da concessionária de serviço público de observar fielmente às prescrições estabelecidas pela ANEEL (Resolução nº 414/2010) para apuração de eventuais débitos imputados ao consumidor por consumo subfaturado, sob pena de total invalidade dos créditos lançados sem as formalidades jurídico-administrativas estabelecidas em tal ato normativo. 2. Caso concreto em que não foi observado o estabelecido pelo art. 129, § 1º, III e §§ 3º a 7º da Resolução ANEEL nº 414/2010, a tornar inválido o crédito de recuperação de consumo lançado pela concessionária. 3. Ação julgada improcedente na origem.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70073867483 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 29/11/2017, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/12/2017). (Grifei).

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUTOR OU DE QUEM ACOMPANHOU A INSPEÇÃO, COM A ENTREGA DO RESPECTIVO TERMO, MEDIANTE RECIBO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007136138 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 28/09/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2017). (Grifei).

No caso em apreço
, evidencia-se que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), carece de assinatura do consumidor, sendo destacado pela apelante na peça apelatória de que a esposa do autor/apelado teria se recusado a assinar o documento.

Nessa hipótese, caberia a concessionária apelante em atenção ao determinado no §3º do art. 129 da Resolução n. 414/2010-ANEEL, o envio da cópia do TOI em 15 (quinze) dias por qualquer meio que permitisse a comprovação do recebimento deste pelo apelado, o que, entretanto, não ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, considerando o caráter unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), bem como a inobservância pela concessionaria apelante de procedimento expressamente previsto na legislação de regência, inválida revela-se a cobrança efetuada, tornando-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade.

Elidindo qualquer eventual dubiedade acerca dos procedimentos que devem ser observados pela concessionária fornecedora de energia elétrica para efeito de cobrança de consumo não registrado, esta Egrégia Corte de Justiça firmou em sede de
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Processo n.
0801251-63.2017.814.0000), a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica”.

Por fim,
acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

Nessa senda, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta salientar que mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, dúvida não há de que a imputação de fraude (crime) acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Outrossim, no que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÕES –
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado –
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Configuração – Ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide
– Negado provimento ao recurso da ré – Recurso adesivo do autor provido.

(TJ-SP - AC: 10218261420198260224 SP 1021826-14.2019.8.26.0224, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/01/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021). (Grifei).

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor arbitrado em sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados, restando incabível, portanto, sua minoração.

Ademais, revela-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024